Tribunal: STF
Processo: RHC 64140
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
- HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA ORIGINARIA DA CORTE ESTADUAL.
O CONHECIMENTO DE APELAÇÃO DOS CO-REUS, PARA DECRETAR PRESCRIÇÃO
EM SEU FAVOR E O JULGAMENTO DE REVISÃO CRIMINAL, VERSANDO MATÉRIA
ESTRANHA AO PEDIDO DE HABEAS CORPUS, NÃO RETIRAM A COMPETÊNCIA
DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR A IMPETRAÇÃO.
RECURSO PROVIDO, PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO' JULGUE O MÉRITO DO
PEDIDO.